Tribunal: TJSP
Processo: 7000715-93.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000715-93.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ODIRLEI
DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000715-93.2019.8.26.0506 -Voto no 13.685
2
VOTO No 13.685
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7000715-93.2019.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juízo de Origem: 2a Vara das Execuções Criminais 451.452
Agravante: ODIRLEI DE OLIVEIRA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
ODIRLEI DE OLIVEIRA interpõe o presente Agravo em
Execução objetivando a reforma da r. decisão (fls. 31) que indeferiu o indulto
formulado com base no Decreto Presidencial no 9.246/17, por ausência do
requisito objetivo.
Aduz
ter
preenchido
os
requisitos
legais,
asseverando que ininterruptamente está em cumprimento de pena desde
01/09/2014, tendo cumprido o lapso de 1/3 (um terço), como exigido no referido
Decreto, em 15/05/2017 (fls. 06/09).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
34/37), a decisão foi mantida (fls. 39), tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinado pelo não provimento do agravo (fls. 44/45).
É O RELATÓRIO.
O agravo não comporta provimento, agindo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000715-93.2019.8.26.0506 -Voto no 13.685
3
acerto o MM. Juiz de Primeiro Grau.
Consta
dos
autos
que
o
agravante
sofreu
condenações que totalizaram 08 (oito) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de
reclusão, assim distribuídas:
Execução no 6: pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses - iniciada em 31/08/14 e extinta pelo cumprimento em 30/12/16;
Execução no 4: pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses - iniciada em 31/12/2016 e extinta pelo cumprimento em 30/04/19;
Execução no 7: pena de 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias iniciada em 01/05 19 e término previsto para 11/02/2020;
Execução no 8: pena de 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses com início em 12/02/2020 e término previsto para 11/10/2022.
De fato o cumprimento das penas vem se dando de
forma ininterrupta como consigna a combativa Defensoria Pública, mas, como
muito bem observado pelo culto Promotor de Justiça oficiante em Primeiro
Grau, a Execução no 06 foi extinta pelo cumprimento da pena em 30/12/2016,
antes, portanto da edição do Decreto Presidencial no 9246/2017, não podendo
ser levada em conta nos cálculos para a verificação da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000715-93.2019.8.26.0506 -Voto no 13.685
4
concessão de indulto.
Assim, tomando-se por base a Execução no 04 que se
iniciou em 31/12/2016 (que apesar de extinta tal só ocorreu em 30/04/19), até a
data de 25/12/2017 não cumpriu o reeducando, reincidente, a fração de 1/3 (um
terço) da pena imposta como exige o Decreto Presidencial para a obtenção do
indulto (fls. 16/26).
Deste modo, a r. decisão agravada está correta e não
merece ser modificada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente
agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)